Tribunal: TJES
Processo: 5017432-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017432-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLY ASSUNCAO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5017432-66.2025.8.08.0035

Recorrente: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Recorrida: KAMILLY ASSUNCAO DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO MEDULAR. PARAPLEGIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DESCABIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PROVA CABAL DA PERMANÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida CARDIF em face da sentença que a condenou, solidariamente com o Banco Bradesco, a quitar o contrato de financiamento e pagar indenização por danos morais à autora (R$ 4.000,00).

3 – Sustenta a parte recorrente que a invalidez da autora seria temporária (com base em laudo inicial de 6 meses) e que a cobertura de incapacidade temporária não se aplica a trabalhadores celetista.

4 - A tese da seguradora de que a lesão seria temporária não merece prosperar, pois a paraplegia decorrente de trauma raquimedular constitui condição notoriamente grave.
Embora o laudo médico inicial indicasse afastamento de 6 meses para reavaliação, a realidade clínica consolidou-se como invalidez total e permanente, tanto que houve a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS.

5 – A negativa da seguradora ao negar a cobertura contratual coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afrontando o art.
51, IV, do CDC, conforme asseverado na sentença de 1º grau.

6 - A inscrição em cadastro de inadimplentes após a comunicação do sinistro constitui conduta ilícita, sendo o prejuízo moral presumido (
in re ipsa
). Em
relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Assim, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 - Quanto ao pedido de limitação da responsabilidade em 32% (cosseguro), este não atinge o consumidor, pois a responsabilidade perante o cliente é solidária e integral de todos os fornecedores da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, CDC), cabendo eventual rateio apenas em ação de regresso entre as requeridas.

8 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)